Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe que os fatos em exame sejam dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, com reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva.
2. A situação registrada no documento suprimido pôde ser comprovada por outros meios, não restando afetado o condomínio em seus interesses, não havendo, pois, falar em crime.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.